Tribunal: TJSP
Processo: 2163273-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos do devedor, de plano.

Proposta de provimento do agravo de instrumento pelo e. Relator sorteado, sem intimação da parte contrária para apresentar contraminuta – Impossibilidade – Inteligência do art. 1.019, inciso I do CPC – Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos do devedor, de plano.

Proposta de provimento do agravo de instrumento pelo e. Relator sorteado, sem intimação da parte contrária para apresentar contraminuta – Impossibilidade – Inteligência do art. 1.019, inciso I do CPC – Necessidade de intimação do agravado para manifestar, sob pena de nulidade, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Efeito suspensivo pretendido no recurso que não merece ser concedido – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo-se aguardar a resposta da parte contrária e decisão definitiva de mérito.

Divergência apresentada para, sem analisar o mérito, indeferir a liminar pretendida no recurso e processá-lo, intimando-se a parte contrária para apresentar contraminuta e dispensadas informações.